Tribunal: TJSP
Processo: 1004247-24.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 32551

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes por dívida desconhecida. Origem do débito provada pela ré. Contestação instruída com faturas mensais, a maior parte pagas, indicando a utilização do cartão que originou o débito questionado, enviadas ao endereço do autor declinado na inicial. Documentos

Ementa:
VOTO No 32551

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes por dívida desconhecida. Origem do débito provada pela ré. Contestação instruída com faturas mensais, a maior parte pagas, indicando a utilização do cartão que originou o débito questionado, enviadas ao endereço do autor declinado na inicial. Documentos não impugnados pelo autor em seu conteúdo, que não nega o uso do cartão, nem questiona os lançamentos. Débito reconhecido pelo autor em contato telefônico, gravado em mídia exibida nos autos, não impugnada. Crédito exigível. Apontamento legítimo. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Litigância de má-fé do autor. Alteração da verdade dos fatos. Imposição de multa. Arts. 80, II, e 81, caput, do NCPC.

Recurso provido, com imposição de multa.